Tribunal: TJMT
Processo: 0001201-51.2020.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001201-51.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WILLIAM DE BRITO - CPF: 044.221.561-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. DOSIMETRIA PENAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
FRAÇÃO DE 1/12. IMPROCEDÊNCIA
. RÉU
MULTIRREINCIDENTE.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
ADOTADO. PRECEDENTES. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Conquanto a lei penal não estabeleça parâmetro específico para o aumento na segunda fase da dosimetria da pena, consoante entendimento firmado pelo STJ, não se pode conceder às circunstâncias agravantes, menor expressão quantitativa que as próprias causas de aumento, que variam de 1/6 a 2/3. Além disso, tratando-se de réu multirreincidente, é razoável o recrudescimento da pena intermediária na fração aproximada de 2/5.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

William de Brito

foi
condenado
à pena de
7 anos, 11 meses e 20 dias
de rec
lusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
933 dias-multa
, por ter cometido o crime previsto no
art.
33,
caput
, c/c art. 40, inc. III,
da Lei no. 11.343/2006
(Id.58826499
).

Em suas razões recursais, requereu, em resumo, a
compensação parcial
entre a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante da
reincidência
, aplicando-se
uma vez a
fração de 1/12 para atenuação
(confissão)
e
duas vezes essa mesma fração
para aumento (multirreincidência)
.

Ao final,
prequestionou
o art.
1o, III da CF; e arts. 59, 61, I, 65, III, “d” e 67, todos do CP
(Id. 58826951).

Contrarrazões pelo
desprovimento

do recurso (Id. 58826959).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do apelo
(
Id.62269476
)
,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Síntese: Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva: Pretendida compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão – Inadmissibilidade –
A multirreincidência do réu afasta a pretendida compensação integral
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É a síntese.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021